Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo 0719726-93.2023.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 1° Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito, por inaplicabilidade do parcelamento do pagamento, sem a anuência do credor, ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 916, §7o do CPC.
2. O agravante alega que o fundamento para o pedido de parcelamento do débito é a preservação da empresa, a fim de que seja alcançada a justiça social, com a preservação do negócio e dos empregos que gera. Argumenta que a execução apresenta um risco concreto de agravamento do estado financeiro da empresa recorrente, podendo levar à falência do empreendimento. Sustenta que o pagamento deve ser realizado pela forma menos gravosa. Requer a reforma da decisão, com a determinação que o pagamento ocorra de forma parcelada, de acordo com a metodologia prevista no art. 916 do CPC.
3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57653807).
4. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."
5. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada. Preparo regular (ID 56750602).
6. Nos termos do art. 916 do CPC, é expressamente vedado o parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, salvo no caso de anuência do credor. Nesse sentido: Acórdão 1612598, 07019749320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 14/9/2022.
7. Logo, o parcelamento da obrigação de pagamento de quantia certa, em sede de cumprimento de sentença, não é direito subjetivo do executado, nos termos do art. 916, § 7o, do CPC. Eventual possibilidade de parcelamento do débito depende de anuência do credor, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, o agravante não juntou documentos capazes de comprovar as alegações de que se encontra em situação financeira delicada e que a execução em tramitação possui a potencialidade de obstar a preservação da empresa.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.